Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712653-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA, em favor de KLEYBER ESTHEFANIO ABADIA ARAUJO (condenado), em face da decisão (id. 16164859) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na Execução Penal n° 0001893-19.2017.8.07.0015, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Em suas razões (Id 16163104), o impetrante afirma que o paciente pertence ao grupo de risco da Covid-19 por possuir bronquite asmática e em decorrência do risco de contágio dentro do sistema prisional. Alega que em caso análogo foi deferida a prisão domiciliar a detento que possui doença respiratória similar à do paciente, afrontando o princípio da isonomia. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar restou assim fundamentada: A Defesa afirmou que o interno possui bronquite asmática, situação que o colocaria em grupo e risco para a COVID-19, juntando os documentos de mov. 146.2, 142.3 e 142.4, que instruem o pedido. Os documentos juntados pela Defesa não demonstram que o sentenciado seria asmático. Contudo, em consulta ao SIAPEN/WEB, campo saúde, restou demonstrado que este já foi atendido pela equipe médica do presídio por queixas de problemas respiratórios, bem como demonstra eu e ele recebe com regularidade medicação para controle de asma. Esta comorbidade, incluiria, em tese, o sentenciado em grupo de risco, contudo, não há comprovação nos autos de que ele esteja vulnerável ou de que esteja desassistido, sobretudo se considerarmos que o estabelecimento penitenciário está prestando toda a atenção necessária a ele, conforme se extrai do campo saúde do Sistema SIAPEN/WEB, onde consta que vem sendo atendido regularmente pela equipe de saúde do presídio e recebe a medicação necessária para manutenção do seu quadro de saúde estável. Noutro turno, sustenta a Defesa que foi concedida prisão domiciliar a preso em situação análoga ao sentenciado destes autos. Em razão disto, pugna a Defesa que aquela decisão seja tomada como paradigma para o deferimento do pleito também nestes autos. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, a situação de cada um dos presos é única, não cabendo a simples extensão de benefício concedido para um a outrem ainda que sejam portadores de doença igual ou semelhante, pois os respectivos quadros clínicos de cada um é único, na medida em que cada organismo reage de forma diferente a ação de doenças . Somente a análise individualizada – e feita a partir de informações da saúde - podem amparar a tomada de decisões. Nessa linha de raciocínio, consigno que que os gestores do sistema prisional vêm tomando uma série de medidas e novas rotinas carcerárias, a fim de retardar a disseminação da doença entre os Servidores, terceirizados e aqueles que se encontram encarcerados, bem como foram tomadas medidas no sentido de isolar os já contaminados pelo vírus Sars-Cov-2, para o devido tratamento. Além do mais, repito, em relação ao custodiado não há informação nos autos dando conta de que ele estivesse desamparado em sua saúde, ao contrário, a informação colhida no site oficial aponta no sentido de que elevem sendo atendido e medicado. Destarte, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Porém, todos, segundo informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional e também pela SESIPE, a grande maioria apresenta sintomas leves; e alguns poucos sintomas moderados; há uns poucos internados, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados junto a um dos Blocos dos novos CDPs, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Vale ressaltar que já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair do Relatório Situacional NI-DIP-SESIPE publicado diariamente no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe/ Por outro lado, proferi decisão no bojo dos autos do Pedido de Providências no0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as)que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão (e que posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020). Da mesma forma determinei o isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária. Essas e diversas outras medidas foram adotadas como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. Destarte, desde quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional, aliás, desde quando proferi a primeira decisão na madrugada do dia 21 de março do corrente ano suspendendo o usufruto dos benefícios externos, já externei expressamente a previsão feita pelo médico infectologista do sistema, Dr Teramussi, no sentido de que se o vírus denominado SARS Cov-2 seguir a trajetória percorrida nos países estrangeiros, provavelmente 80% (oitenta por cento) da população carcerária poderia vir a ser contaminada; dos quais 60% (sessenta por cento) seriam assintomáticos ou teriam sintomas leves; dos quais pelo menos 20% (vinte por cento), poderiam vir a precisar ser internados; dos quais, ao menos 8%(oito por cento) poderia vir a precisar de respirador artificial. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia e essa medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente, motivo pelo qual, antes mesmo do irrompimento da pandemia no âmbito do Distrito Federal, foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF um Plano de Contingência para Epidemia da Doença causada pelo vírus SARS Cov-2 no Distrito Federal e, na sequência, o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional, o qual prevê ações a serem aplicadas em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de apresentar resposta rápida para minimizar a transmissão e prevenir o agravamento, bem como a ocorrência de óbitos dentro das unidades prisionais. E é exatamente por essa linha de raciocínio que o DF, se adiantando aos acontecimentos, já deu início à construção do Hospital de Campanha, pois de nada adiantaria pensar em sua construção após eventual surgimento da necessidade, na medida em que, é cediço, o processo para construção é deveras demorado. Da mesma forma, o DF se adiantou esvaziando a "papudinha" (como são conhecidos os espaços reservados às pessoas presas dentro dos Hospitais Públicos desta capital), especificamente aquela localizada no HRAN, levando os pacientes de lá para as outras "papudinhas", para uso por pacientes que testarem positivo para COVID, caso haja necessidade de internação assim atestado pelos médicos. Como se trata de doença cuja cura ainda é desconhecida e os cientistas ainda se debruçam sobre a melhor forma de tratamento, a recomendação da equipe de saúde prisional é que todos hajam com prudência e, sobretudo, com prevenção. A orientação que vem sendo seguida é no sentido de aplicar o maior número de testes possíveis, a fim de identificar possíveis contaminados entre os Servidores e as pessoas privadas de liberdade para de imediato iniciar o tratamento e separá-los dos demais, sempre com incremento do atendimento médico; da higiene pessoal e da limpeza das áreas comuns. Destarte, a questão é de saúde e, justamente por isso, o tratamento curativo fica a cargo da equipe médica, de forma que descabem totalmente afirmações como aquela segundo a qual este Juízo seria responsável pelo salvamento de vidas, sobretudo quando nenhuma pessoa, estando ou não presa, teria condições de se livrar do vírus estando fora do presídio. Infelizmente o vírus "nos escolhe" e sendo hospedeiros vir a ser podemos ser transmissores, independente da nossa escolha, daí porque o médico infectologista do sistema indicou a prevenção como a melhor ação a ser desenvolvida no combate a disseminação do vírus. Nessa linha de raciocínio, entendo que a soltura que não esteja fundamentada em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não seria garantia absoluta de que a pessoa presa não seria contaminada e, mais, de que guardaria o isolamento recomendado na própria residência ou de que não seria vetor apto a transmitir a doença para sua família, amigos ou, até mesmo, a eventual nova vítima ou outra pessoa com quem porventura viesse se encontrar em via pública. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, pois estes não estão tendo contato com o restante da população carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, também permanecem isolados dos demais. Dessa forma, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Além do mais, o mesmo não ocorreria caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), que, em caso de surto descontrolado, não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. É importante ressaltar mais uma vez que, de acordo com a trajetória até então percorrida pelo vírus SARS Cov-2, tal patógeno não elegeu local ou pessoa específica para se alojar. Soma-se, ainda, a dificuldade imposta pela já conhecida circunstância de que, por ora, é inviável a testagem em massa de casos suspeitos , o que, aliado ao fato de que o vírus só se manifesta, em regra, de 10 a 14 dias após a contaminação, faz de todos nós potenciais novos infectados por essa nefasta doença. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que independente de o o(a) Interno(a) ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. Inicialmente, verifico que foi juntado aos autos apenas um histórico médico do paciente (id. 16163106), não servindo como meio de prova cabal para demonstrar que o paciente efetivamente possui bronquite asmática, sendo recomendável, para tanto, a juntada de exames clínicos e relatórios médicos atestando essa enfermidade. Contudo, ainda que fosse suficiente para comprovar, sua inclusão no grupo de risco para a Covid-19, por si só, não tem o condão de autorizar a liberdade do paciente. Apesar de amplamente divulgado pela mídia que presidiários e agentes penitenciários foram contaminados pela Covid-19, a Vara de Execuções Penais criou um grupo de monitoramento composto por membros do Ministério Público, da SESIPE e SES, com o intuito de acompanhar a situação dos detentos nas unidades prisionais. Com isso, apesar da existência de contaminados dentro do estabelecimento prisional, a decisão proferida pela VEP, ao indeferir pedido coletivo de concessão de prisão domiciliar (SEEU 0401982-69.2020.07.0015), elencou várias medidas que vêm sendo adotadas para manter o controle do contágio da Covid-19, como: isolamento dos presos mais vulneráveis, redução ao máximo da circulação de pessoas, suspensão de visitas e benefícios externos, intensificação da higiene, imposição de quarentena aos presos recém-chegados, bem como tratamento para os contaminados. Ademais, a concessão da liberdade aos presos não garante que não venham a ser contaminados pelo vírus, uma vez que, decretada a pandemia e comprovado contágio comunitário, é possível ser infectado em qualquer local. Dessa forma, comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de maio de 2020 13:54:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator